Tribunal: TJMT
Processo: 1004708-38.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004708-38.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESLY BORGES MASSENA JUNIOR - CPF: 017.104.331-67 (AGRAVADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 1004708-38.2021.8.11.0041 interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Cuiabá.

Agravante:

Banco Santander (Brasil) S.A.

Agravada:
Esly Borges Massena Júnior.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERSÃO EM EMPRESTIMO CONSIGNADO –
ONEROSIDADE EXCESSIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS – APLICAÇÃO TAXA MÉDIA – COMPENSAÇÃO DE VALORES – RECURSO DESPROVIDO.

Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº 1004708-38.2021.8.11.0041 interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Cuiabá.

Agravante:

Banco Santander (Brasil) S.A.

Agravada:
Esly Borges Massena Júnior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A., visando reformar a decisão deste Relator que julgou parcialmente procedente o recurso manejado pela autora, para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação,
bem como condenar o banco à restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, com incidência de juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto
, após a compensação de valores,
além das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o agravante sustenta, em suma, que não há de se falar em nulidade do contrato de cartão de crédito consignado quando apresentado o contrato devidamente assinado, com informações claras acerca do negócio jurídico. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
nº 1004708-38.2021.8.11.0041 interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Cuiabá.

Agravante:

Banco Santander (Brasil) S.A.

Agravada:
Esly Borges Massena Júnior.

V O T O

Cinge-se dos autos que Esly Borges Massena Júnior propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por dano moral em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A.,
aduzindo ser servidor público estadual e que aderiu no ano de 2017 junto a instituição bancária empréstimo consignado mediante desconto mensal em folha de pagamento.

Com o passar dos anos, percebeu que os descontos não se encerravam e os valores estavam aumentando, tomou conhecimento que contratou cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC) e não um empréstimo consignado simples.

Ao final, pugna pela conversão convertido do contrato firmado para empréstimo consignado pessoal, com a fixação da taxa de juros mensal dentro dos parâmetros adotados pelo Banco Central, além da restituição em dobro dos valores excedentes descontados e indenização pelo dano moral sofrido, arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85 §2º, do CPC, restando a exigibilidade suspensa (art. 98, §3º, do CPC).

Irresignado, o apelante, alega em síntese que nunca utilizou ou desbloqueou cartão de crédito. Assevera que a disponibilização do valor foi realizada por meio de transferência bancária, sem uso do cartão. Insurgiu-se contra a taxa de juros cobrada. Requer, ao final a restituição em dobro do indébito e indenização por dano moral.

Este Relator proferiu decisão monocrática dando parcial provimento ao recurso do autor,
para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação,
bem como condenar o banco à restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, com incidência de juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto
, após a compensação de valores,
além das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Dessa decisão, o banco interpôs embargados de declaração, quanto a omissão da compensação de valor, sendo acolhido o recurso.

Irresignado, o banco BMG S.A., agora maneja recurso de agravo interno.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

O Relator afastou a tese da instituição de regularidade contratual entre as partes na modalidade cartão de crédito consignado (RMC) e determinou a conversão do contrato para empréstimo consignado.

A propósito, assim restou fundamentada a decisão,
verbis
:

“
Inicialmente, é de bom alvitre destacar que o apelante não alega a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendido com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado (RMC).

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado
“Contrato de Cartão de Crédito Consignado”
denota-se que a instituição financeira efetuou disponibilização do crédito
, em favor do apelante, mediante transferência bancária.

Ademais, verifico que o banco começou a realizar os descontos em novembro de 2017, sem, sem, contudo, previsão de data para o término dos descontos, conforme se infere dos holerites apresentados pelo autor.

Além disso, conforme se infere das faturas juntadas pela instituição financeira (id. 190525657), o autor não realizou nenhuma compra com o cartão de crédito, sendo incontroverso que as despesas denominadas “saque” são, na realidade, transferências bancárias para a conta do apelante.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Destarte, com a devida vênia, não há como manter o
decisum
objurgado, pois, ao celebrar esse tipo de contratação, o banco induziu o consumidor a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado a apelante, tenho que as operações realizadas entre as partes devem ser convertidas para a modalidade de empréstimo consignado, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época de cada contratação.
”

(id. 198185197)

Por derradeiro, mantenho a decisão exarada no id. 198185197, a qual determinou a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação,
bem como condenar o banco à restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, com incidência de juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto
, após a compensação de valores,
além das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

P
ortanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024